Tribunal: STF
Processo: Rcl 46972
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em que se alega descumprimento pelo Juízo da Vara do Trabalho de Garça/SP (TRT da 15ª Região) à decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58/DF, da ADC 59/DF, da ADI 6021/DF e da ADI 5867/DF, no qual se conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil) (grifei)
    O reclamante narra na inicial os seguintes fatos:
    O processo de origem trata de reclamação trabalhista autuada sob n. 0010439-64.2019.5.15.0098, presidido pela n. Juíza do Trabalho Dra. CINTHIA MARIA DA FONSECA ESPADA, da Vara do Trabalho de Garça/SP (TRT da 15ª Região). Referida ação tem por questão central o recebimento de insalubridade, sendo que a n. julgadora decidiu de ofício:
    Destarte, para harmonizar a decisão do STF nas ADCs 58 e 59 com o sistema legal vigente, considerando, inclusive, o princípio constitucional de duração razoável do processo (art. 5.º, inciso LXXVIII), determina-se que os créditos trabalhistas do reclamante sejam atualizados nos termos do julgamento proferido pelo STF nas ADCs 58 e 59 (IPCA-E na fase prejudicial e taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação), e defere-se, ao autor, de ofício, nos termos do art. 404, caput e parágrafo único, do Código Civil, uma indenização suplementar correspondente à diferença entre o valor apurado com base na atualização mais adequada, que ressarce integralmente os prejuízos do obreiro (IPCA-E na fase prejudicial e, após o ajuizamento da ação, correção monetária também pelo IPCA-E mais juros de 1% ao mês) e a atualização do crédito definida na decisão do STF mencionada anteriormente.
    (...)
    A decisão da Juíza do Trabalho, a impor indenização suplementar com base no artigo 404 do CC, viola frontalmente o quanto decidido pela aplicação do artigo 406 do CC, SELIC, a qual já engloba juros.
    (...)
    Cumpre ressalvar que a taxa Selic já traz os juros de mora embutidos na sua composição. Desta feita, a correção do crédito pela taxa SELIC acrescida de juros de 1% a.m. caracterizaria bis in idem, bem como, a determinação de indenização suplementar caracteriza anatocismo em patente violação a Súmula 121 do STF.”
    Alega, em síntese, que o juízo reclamado, ao condenar o ora Reclamante ao pagamento de indenização suplementar, na forma do art. 404 do CC, descumpriu acórdão emanado em sede de controle concentrado por esse Supremo Tribunal Federal nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.
    Requer, ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação, para cassar decisão reclamada e para afastar a condenação ao pagamento de indenização suplementar, determinando-se que seja observado o quanto decidido nos paradigmas invocados.
    É o relatório.
    Vislumbro plausibilidade jurídica no pedido ora formulado.
    É que no julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e ADIs 6021/DF e ADI 5867/DF ora invocados, esta Corte Constitucional firmou compreensão que foi assim sintetizada:
    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
    (…)
    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.
    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (Grifei)
    No presente caso, o órgão judiciário reclamado ao proferir a sentença (eDOC nº 05) determinou a incidência de juros e correção monetária nos seguintes termos:
    Destarte, para harmonizar a decisão do STF nas ADCs 58 e 59 com o sistema legal vigente, considerando, inclusive, o princípio constitucional de duração razoável do processo (art. 5.º, inciso LXXVIII), determina-se que os créditos trabalhistas do reclamante sejam atualizados nos termos do julgamento proferido pelo STF nas ADCs 58 e 59 (IPCA-E na fase prejudicial e taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação), e defere-se, ao autor, de ofício, nos termos do art. 404, caput e parágrafo único, do Código Civil, uma indenização suplementar correspondente à diferença entre o valor apurado com base na atualização mais adequada, que ressarce integralmente os prejuízos do obreiro (IPCA-E na fase prejudicial e, após o ajuizamento da ação, correção monetária também pelo IPCAE mais juros de 1% ao mês) e a atualização do crédito definida na decisão do STF mencionada anteriormente.”
    Observe-se que a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento dos paradigmas vinculantes ora invocados é taxativa no sentido de que os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF.(grifei)
    Conforme consta do ato reclamado, aplicou-se o índice de correção monetária segundo o que foi especificado pelo STF, porém, ao determinar o pagamento de indenização suplementar, nos termos do art. 404, par. único, do CC, caso se verifique na fase de liquidação de sentença que a correção pela Selic seja inferior à atualização pelo IPCA-E + 1% a.m, o órgão judiciário reclamado parece ter ido além do que decidido nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.
    Nesse mesmo sentido, cito recentes decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte em pretensões reclamatórias semelhantes à destes autos: Rcl 46.970/SP, Ministra Cármen Lúcia, Rcl 46.971/SP, Ministro Alexandre de Moraes e Rcl 47.031/SP, Ministro Gilmar Mendes.
    Entendo que essas circunstâncias conferem plausibilidade jurídica à tese autoral, o que torna prudente a suspensão do processo trabalhista em análise até ulterior pronunciamento acerca do mérito desta ação reclamatória.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 0010439-64.2019.5.15.0098.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator